Tribunal: STF
Processo: AO 614
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-26
Data de publicação: 2003-02-26

Ementa:
AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS DO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
VENCIMENTOS. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98 % RELATIVO À CONVERSÃO
DE VALORES EM URV OCORRIDA EM MARÇO DE 1994.
Competência originária
 deste Supremo Tribunal reconhecida, nos termos do art. 102, I, n da
 CF, ante a comprovação de inexistência, no Estado da Bahia, de juiz
 de 1ª instância que estivesse habilitado a julgar o
feito.
Preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia afastadas pela
insubsistência de seus fundamentos.
Este Supremo Tribunal Federal,
em decisões anteriores, confirmou a efetiva redução nominal dos
vencimentos e proventos, por efeito da conversão do Cruzeiro Real em
 URV, por força da vigência da Lei nº 8.880/94, reconhecendo, por
conseguinte, o direito ao recebimento dos valores decorrentes da
referida dedução. Precedentes: ADI nº 1.797, Rel. Min. Ilmar Galvão,
 ADI nº 2.321-MC, Rel. Min. Celso de Mello e ADI nº 2.323-MC, Rel.
Min. Ilmar Galvão.
Pedido que se julga parcialmente procedente, na
 forma explicitada.